Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-63.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-acidente é benefício concedido ao segurado da Previdência Social - INSS quedesenvolver sequelas permanentes que reduzam sua capacidade laborativa, em decorrência de acidentede trabalho.

2.Devem ser comprovados os requisitos previstos no artigo 59 e 60 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

3.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.